Tribunal: TJBA
Processo: 8097396-22.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8097396-22.2020.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: JOSE CARLOS DA CRUZ

Advogado(s)
:
RENATO FIORAVANTE DO AMARAL

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
CRISTIANE BELINATI GARCIA LOPES

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO PARA FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS PACTUADA INFERIOR À TAXA MÉDIA. INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS PREVISTA EM CONTRATO. COBRANÇA LEGÍTIMA DE TAXA DE REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE VENDA CASADA DE CONTRATAÇÃO DE SEGURO.

1.
A estipulação de taxa de juros inferior à média de mercado não implica em abusividade.

2.
A capitalização mensal dos juros é válida quando a taxa anual é superior ao duodécuplo da taxa de juros mensal, principalmente quando há previsão expressa da capitalização.

3.
A utilização da Tabela Price como método de amortização, por si só, não configura prática abusiva, não havendo ilegalidade na sua adoção nem exigência de previsão expressa no contrato, bastando a estipulação de prestações fixas e a incidência de juros compostos.

4.
As tarifas de registro e de cadastro revelam-se legítimas quando demonstrado que correspondem a serviços efetivamente prestados, observadas as diretrizes do Banco Central e do CONTRAN.

5.
A tarifa de registro decorre da necessidade de formalização do gravame e da publicidade da garantia perante terceiros, constituindo requisito de validade e eficácia do contrato.

6.
A alegação de venda casada exige demonstração de que o consumidor foi compelido a contratar o seguro ou impedido de escolher outra seguradora.

Apelação a que se nega provimento. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos os autos desta apelação
8097396-22.2020.8.05.0001
em que é apelante
JOSE CARLOS DA CRUZ
e em que é apelado o
BANCO PAN S.A.
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação da parte autora, nos termos do voto do relator e por meio do
qu
o
rum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça